Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008078-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.859.741-54 (PACIENTE), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3 VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - CPF: 152.347.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR DE ALMEIDA PAVAO - CPF: 040.658.381-18 (VÍTIMA), LUCIANO NUNES ALMEIDA - CPF: 585.861.131-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
1
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSISTÊNCIA DA DEFESA NA OITIVA DE TESTEMUNHA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DA REALIZAÇÃO DOS ATOS PRESENCIAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – PORTARIA-CONJUNTA N.o 247 DO EG. TJMT, DE 17/03/2020 –
2.
ALEGADA NULIDADE NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PORQUE DECRETADO DE OFÍCIO PELO D. MAGISTRADO SINGULAR
– ESTRITA OBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 310, INC. II, DO CPP – LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL –
3. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA
– INDISPENSABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM COTEJO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, notadamente se certa demora na primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri se dá em razão da necessidade de expedição de carta precatória e da insistência da i. defesa na oitiva de testemunha, que somente ainda não foi inquirida porque os prazos processuais e os atos presenciais foram suspensos nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247 do eg. TJMT, de 17/03/2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, a afastar o argumento de que há constrangimento por excesso de prazo.

2.

Sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar por não ter havido prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011.

3.

Considerando que os prazos processuais penais não são peremptórios nem fatais, impede-se que o esgotamento dos 90 (noventa) dias previstos no art. 316, parágrafo único, do CPP, para o reexame da necessidade da prisão preventiva enseje a nulidade imediata da medida segregatícia, mesmo porque a sua imprescindibilidade deve ser analisada diante das particularidades do caso concreto e da persistência ou não dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

D
R
.
LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU

PACIENTE(S)

JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o
5097-54.2019.8.11.0059, código 119795,
em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 121, §2o, inciso IV e no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando a
ilegalidade da

prisão preventiva
, porque
decretada de ofício
pelo d. magistrado singular, sem que,
após o transcurso de 90 (noventa) dias tenha sido reanalisada, de forma fundamentada, a necessidade de sua manutenção
, em evidente
afronta às normas previstas no art. 311 e no art. 316, parágrafo único, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19
, as quais, frisa o impetrante, retroagem por serem benéficas ao réu.

Lado outro, assevera a ocorrência de coação ilegal
por excesso de prazo
, pois afirma que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de
10/08/2019
, ou seja, há quase oito meses, sem que a primeira fase do rito escalonado dos processos afetos ao Tribunal do Júri tenha sido encerrada, frisando, ainda, que, em razão da suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, desse eg. TJMT, sequer é possível prever quando isso ocorrerá, a impedir que o increpado permaneça segregado cautelarmente de forma indefinida, notadamente porque a defesa não deu causa alguma para o maior elastério no trâmite processual.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39229958 ao ID 39229971.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1013563-03.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
39381950) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 39534952 ao ID 39534953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 40169455).

Na sequência, o impetrante colacionou a petição e documentos sob o ID 40934982 ao ID 40934984, por meio dos quais esclarece que a tese de negativa de autoria e de que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa, analisadas na ocasião do exame do pedido liminar, não sustentam a presente impetração, tendo sido mencionadas na inicial tão somente porque decorrentes das oitivas das testemunhas arroladas pelas partes, frisando, nesse desiderato, que o pleito do presente
mandamus
restringe-se a declaração de nulidade da decisão segregatícia, porque decretada de ofício a prisão preventiva pelo d. magistrado singular, o qual, também, após o transcurso de 90 dias, não teria realizado a análise da necessidade da manutenção da custódia cautelar, em evidente afronta às normas do art. 311 e do art. 316, parágrafo único, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019; bem assim ao pretendido relaxamento do encarceramento preventivo do increpado, em razão do alardeado excesso de prazo.

Em seguida, juntada a decisão prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Ag. Reg. no Habeas Corpus no 184242, interposto pelo impetrante, em favor do ora paciente, perante o Supremo Tribunal Federal, com o pedido de informações a serem prestados naqueles autos (ID 40985975).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
João Batista Limiro da Silva Júnior
foi preso em flagrante no dia
10/08/2019
, por supostamente ter praticado as condutas ilícitas tipificadas no art.121,
§2o, inciso IV, e no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, levadas a efeito em face das respectivas vítimas
Adair de Almeida Pavão
e
Luciano Nunes Almeida
, custódia esta que foi convertida em preventiva no dia seguinte [
11/08/2019
].

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia em
23/08/2019
, que foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
03/09/2019
.

Citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação em
13/09/2019
, que foi analisada pela d. autoridade judiciária em
16/09/2019
, sem que fossem constatadas causas de absolvição sumária ou do art. 395 do CPP, sendo então designada a audiência de instrução para
10/10/2019.

Na data aprazada, foram inquiridas 09 (nove) testemunhas e, a pedido das partes, determinada a expedição de carta precatória para a oitiva de uma que reside fora do distrito da culpa, além de ter sido designada audiência em continuação para serem ouvidas aquelas faltantes.

Na nova solenidade, restaram inquiridos outros 03 (três) depoentes, tendo a i. defesa insistido na oitiva de
Jedean
, motivou pelo qual nova audiência foi designada, na qual colheu-se o depoimento da aludida testemunha, tendo, mais uma vez, o patrono do acusado pleiteado a inquirição de uma nova pessoa, o que foi deferido pelo d. magistrado singular.

Assim, apresentado o endereço da nova testemunha arrolada pelo defensor do réu em
04/12/2019
, o novo ato solene restou designado para
23/01/2020
. No entanto, não foi realizado porque o d. Juiz de Direito, que passou a jurisdicionar de forma cumulativa na 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é titular, e na 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, estava em gozo de férias regulamentares.

Desta feita, a audiência foi remarcada para
27/03/2020.

Sucede que em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, e do teor da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do eg. TJMT, de 17 de março de 2020,
que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e suspendeu os prazos e atos processuais a partir de 17/03/2020, com sucessivas prorrogações, atualmente até 30/05/2020 (Portaria-Conjunta n.o 305, de 28/4/2020), inclusive com determinação de fechamento das portas do Palácio da Justiça, restou impedida a realização da referida solenidade, que está no aguardo do retorno das atividades forenses.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
10/08/2019
, ou seja, há pouco mais de nove meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao revés, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas que as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora no encerramento da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri atribuída à necessidade de expedição de carta precatória e à insistência da i. defesa em ouvir testemunhas, o que foi deferido pelo d. juízo
a quo
, a fim de prestigiar a ampla defesa.

Assim, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
Fica afastada, ao menos por ora, a tese de excesso de prazo, sobretudo porque, cerca de quase um ano depois da prisão preventiva do paciente, o feito vem recebendo impulso regular e houve insistência também da defesa para a oitiva de determinada
testemunha e pedido de instauração de exame toxicológico”
(HC 528.901/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) - negritei.

Não há como desconsiderar, ainda, que a atitude do patrono do acusado, embora seja inerente ao exercício da ampla defesa, ocasiona um alargamento da fase da formação da culpa, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto no enunciado n.o 64 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Súmula n.o 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Nessa toada,
“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Outrossim, em razão da atual situação vivenciada (pandemia do novo coronavírus), os prazos processuais e atos presenciais foram suspensos mediante a Portaria-Conjunta n.o 247, de 17/03/2020, desse eg. Tribunal de Justiça, a impedir que a audiência de continuação designada para o dia
27/03/2020
fosse realizada, persistindo em trâmite a instrução da primeira etapa do rito procedimental afeto ao eg. Tribunal do Júri.

Friso, nesse aspecto, que o momento pandêmico vivenciado e as medidas de isolamento social não pode ser utilizados como justificativa para a caracterização da coação ilegal por excesso de prazo no encarceramento provisório, visto que são excepcionais, indispensáveis e transitórios para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Fosse pouco,
de acordo com as informações prestadas, após a publicação da Portaria n.o 1635 desse eg. TJMT, o d. magistrado titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT passou a jurisdicionar, de forma cumulativa, na 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o que ensejou a readequação das audiências, a fim de compatibilizar as pautas nas comarcas, além de gerar um acúmulo de serviço passível de justificação de certo elastério na fase de formação da culpa, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Aliás, existem
precedentes jurisprudenciais que permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso
sub judice
(STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).

Desta feita, como bem ressaltou a Ministra Cármen Lúcia na decisão que inadmitiu o
Habeas Corpus
n.o 184.242-MT, impetrado em face da tutela de urgência indeferida na presente ação mandamental, cujo teor consta sob o ID 40985975 – Págs. 25/35,
in verbis:

“
As circunstâncias processuais narradas, como a necessidade de expedição de cartas precatórias, a necessidade de adiamento da instrução para oitiva de testemunha que a defesa insistiu na inquirição, a expedição de Portaria do tribunal de origem com designação para que o magistrado processante cumulasse a jurisdição de outra Comarca e a superveniência da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do Estado de Mato Grosso, pela pandemia do coronavírus, não evidenciam flagrante ilegalidade nos quase oito meses de tramitação da ação penal de duplo homicídio qualificado, a justificar o acolhimento de ofício da pretensão”
.

Portanto, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, sem caracterizar
coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
Não há que se falar em excesso de prazo na condução do feito, porquanto a demora no recebimento da denúncia deveu-se à resolução de conflito negativo de competência, e, somente após a definição do respectivo juízo, pôde ser analisada a peça inicial”

(RHC 79.468/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Não é demais lembrar que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal não resulta de uma mera soma aritmética dos prazos processuais, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito e a instrução do processo originário está tramitando regularmente, tendo havido certo atraso apenas em razão da insistência da i. defesa na oitiva de testemunhas e na suspensão dos prazos processuais e atos presenciais, diante das medidas adotadas para evitar a proliferação do coronavírus, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, não restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se inviável o pretendido relaxamento da prisão preventiva do paciente.

2.

Da aventada nulidade da prisão preventiva, porque decretada de ofício pelo d. magistrado singular.

Impende frisar que a Lei n.o 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, entrou em vigor “
após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial”
, conforme dicção de seu art. 20, de modo que, à época da conversão da prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, ocorrida em
11/08/2019
, não vigoravam as alterações normativas dela decorrentes e, por se tratar de lei processual penal, não retroage para anular ou tornar sem efeito ato processual praticado anteriormente à sua vigência.

E mesmo que assim não fosse, há de ressaltar que a vedação no decreto das medidas cautelares de ofício pelo d. magistrado singular, em qualquer fase da persecução penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, não atinge o permissivo contido no art. 310, inc. II, do CPP
, cujo teor permaneceu sendo aquele dado pela Lei n.o 12.403/2011, que assim prescreve
:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(...)

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Portanto, resta induvidoso que no caso em apreço não há qualquer ilegalidade no fato do d. juízo
a quo
, na ausência de pedido da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, ter convertido a prisão em flagrante do increpado em custódia preventiva, uma vez que agiu no estrito cumprimento da regra contida no art. 310, inc. II, do CPP.

Nesse sentido é o precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho da ementa a seguir transcrevo:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal.

(...)”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)- negritei.

Logo, inexistindo ilegalidade no decreto da prisão preventiva do favorecido nessa ordem, que se deu em estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP, não há motivo para relaxar a medida segregatícia.

3.

Da alegada ausência de reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva após o transcurso de 90 (noventa) dias.

Por fim, no que se refere ao argumento defensivo de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entendo que
restou prejudicado
.

Isso porque, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, constatei que, nos autos da ação penal n.o 5097-54.2019.8.11.0059, código 119795, no dia
06/05/2020,
a d. autoridade judiciária proferiu édito fundamentado, por meio do qual reanalisou a necessidade da medida constritiva e entendeu pela persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, porquanto ainda existe um risco de reiteração criminosa por parte do increpado, a justificar que seja mantido em cárcere cautelar para a salvaguarda da ordem e segurança públicas.

Outrossim, como já ressaltado em tópico anterior, “
Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 558.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Logo, considerando que a Lei n.o 13.964/2019 passou a vigorar somente em 23/01/2020, não há como admitir que as prisões cautelares que, na aludida data, já ultrapassassem os 90 (noventa) dias de duração, fossem consideradas ilegais, mesmo porque é de conhecimento a sobrecarga de trabalho que atinge o Poder Judiciário, o que torna bastante dificultoso o reexame de todas as custódia decretadas há demasiado tempo nos mais diversos processos criminais, dentro do interregno de tempo previsto na novel legislação.

E, ainda, imprescindível destacar que o momento vivenciado, diante da pandemia do novo coronavírus, causou mudanças emergenciais e significativas no trabalho jurisdicional, que passou a ser realizado via teletrabalho, ensejando a readequação dos servidores do Poder Judiciário à nova modalidade laboral, bem assim às dificuldades que muitos enfrentam em concretizar suas atividades em sua residência, visto que a atual situação exigiu o isolamento social de toda a população, o que mudou a rotina de toda a família.

Ademais, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Desta feita, como bem destacou a Ministra Cármen Lúcia, na decisão que proferiu no já citado
Habeas Corpus
n.o 184.242-MT, a inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, não leva à imediata soltura do paciente, pois exige a análise da irregularidade processual com as particularidades do caso em apreço, como a “
repercussão da edição da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do Estado de Mato Grosso, que determina entre outras providências, ‘o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho’, em razão da Covid-19 (doc. 2). E também haveria a necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto da prisão preventiva, quando, diante das circunstâncias concretas do caso, aponta para o risco objetivo de reiteração delitiva”
(ID 40985975 – Pág. 32).

Com isso, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020